Tribunal: TJES
Processo: 5029083-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029083-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORAVANTE FREITAS ROSSI

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5029083-70.2021.8.08.0024

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: FIORAVANTE FREITAS ROSSI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO SINISTRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do veículo no dia do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor, após a alienação do veículo, ainda possui legitimidade e interesse para pleitear a indenização securitária; (ii) estabelecer se a entrega da documentação regularizada do veículo é condição para o pagamento da indenização; (iii) determinar a forma correta de atualização do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alienante do veículo não possui legitimidade para pleitear indenização securitária após a alienação do bem, pois não detém mais interesse segurável, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp 1.739.971/SP e AgInt no AREsp n. 1.266.907/RS).

4. A transferência de propriedade do veículo retira do alienante o direito à indenização, já que o interesse legítimo no bem se transfere ao novo proprietário, o qual seria o beneficiário em caso de sinistro, se preenchidos os requisitos da Súmula 465, do STJ.

5. A ausência de interesse segurável legítimo torna indevida qualquer indenização ao autor, visto que ele não mais possuía a propriedade do veículo à época do sinistro, conforme documentos presentes nos autos.

6. Não há necessidade de analisar as demais alegações sobre a forma de atualização do valor indenizatório ou a exigência de regularização documental, diante do reconhecimento de que o autor não possui interesse segurável legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

1. O alienante de bem segurado não possui legitimidade para pleitear a indenização securitária referente a sinistro ocorrido após a alienação, por ausência de interesse segurável legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; Súmula 465 do STJ; REsp 1.739.971/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/04/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.739.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/04/2019; AgInt no AREsp n. 1.266.907/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e conferir-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da sentença (ID 9359560) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta por
FIORAVANTE FREITAS ROSSI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
“para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária correspondente ao valor de mercado do veículo segurado vigente no dia 09/08/2021
”.

Em suas razões recursais (ID 9359571), a recorrente sustenta que (i) a negativa de pagamento da indenização por parte da seguradora decorreu do fato de ter o segurado se omitido e prestado informações incorretas ao realizar a contratação do seguro, sobretudo porque apurou-se que o real proprietário do veículo é Patrick de Barros Gomes.

Também aduz que (ii) caso haja manutenção da condenação, o pagamento deve ser condicionado à entrega da documentação do veículo regularizada, devendo o recorrido ser obrigado a efetuar a transferência do veículo livre e desimpedido de ônus, transferindo a posse e a propriedade do veículo sinistrado para a seguradora.

Por fim, sustenta que (iii) subsistindo a condenação, não é possível que haja atualização pela SELIC cumulada com correção pelo índice da Corregedoria e juros de mora.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9359576.

Extrai-se dos autos que o ora recorrido,
FIORAVANTE FREITAS ROSSI
ajuizou a presente demanda no intuito de receber indenização securitária que lhe fora indeferida administrativamente.

Para tanto, relata que firmou contrato de seguro com
ALLIANZ SEGUROS S/A
para seu veículo FIAT/TORO Volcano AT9 4X4 2.0 Multijet Turbo Diesel 4p, placa FVV4E46 (apólice nº 5177202164310727828) emitida em 14/07/2021 com vigência até 24/04/2022 e que, no dia 09/08/2021, ocorreu sinistro consubstanciado no roubo do veículo, quando esse estava sendo conduzido por Ester Ferreira Marinho.

Contudo, o requerente narra que, ao entrar em contato com a seguradora para pagamento da indenização e fornecimento de carro reserva, esses lhe foram negados, sob o seguinte fundamento (ID 9358525):

Prezado cliente,

em atenção ao sinistro em epígrafe, informamos que os fatos apurados e levantamentos realizados não guardam relação com a descrição do evento no aviso de sinistro.

Desta forma, estamos procedendo com o encerramento do processo de sinistro sem indenização.

17. Obrigações do segurado:

17.2. Na ocorrência do sinistro:

b) dar imediato aviso ao corretor e à seguradora, fornecendo detalhadamente as seguintes informações sobre o ocorrido com o veículo: dia, hora, local exato e circunstâncias do acidente, nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo, placa do veículo, nome e/ou endereço de terceiros considerados culpados pelo acidente, bem como de testemunhas (quando existirem), providências de ordem policial que tenham sido tomadas e tudo mais que possa contribuir para esclarecimento a respeito da ocorrência, se possível.

19. Perda de direitos:

19.1. Além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

b) Procurar obter, por quaisquer meios, vantagens ou benefícios, para si ou para outrem, fornecendo dados inverídicos sobre o sinistro ou omitindo circunstâncias que impeçam o ressarcimento, pela seguradora, dos valores por ela indenizados, além do segurado ser obrigado ao prêmio vencido;

21. Cancelamento:

Este contrato estará automaticamente cancelado, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

d) Quando ocorrer, comprovadamente, ato, ação ou omissão do segurado ou representante, visando obtenção, para si ou para outrem, de vantagem indevida ou ilícita, tais como assumir a responsabilidade por danos que não causou, colocar sob o amparo do contrato veículo já sinistrado, agravar os danos ocorridos no sinistro, permitir o aumento do custo dos reparos ou a inclusão no sinistro atual parte danificada em outro evento.

Por reputar que a aludida negativa fora indevida, propôs a presente demanda, requerendo que a seguradora ré fosse condenada a pagar-lhe os valores devidamente previstos no contrato em caso de roubo do veículo.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, compreendendo o Magistrado que o sinistro estaria devidamente comprovado e que a tese defensiva concernente à ocorrência de fraude na comunicação do sinistro não estaria demonstrada.

Narrados esses fatos, reputo necessário destacar que a dinâmica dos fatos apresentada pelo autor fragiliza a legitimidade de seu pleito.

Isso porque, a partir da documentação apresentada, é possível constatar que o veículo objeto do contrato de seguro foi transferido ao autor, ora recorrido, por Fabricio Machado Rossi em 05/07/2021 (ID 9358530). Por sua vez, o requerente firmou contrato de seguro em 14/07/2021 - data em que também iniciou sua vigência - e indicou como condutora adicional do veículo apenas Ester Ferreira Marinho (ID 9358526).

Por sua vez, o dossiê do veículo (ID 9358530) também demonstra que, 7 (sete) dias após a pactuação do contrato de seguro,
em 21/07/2021,
o requerente transferiu a propriedade do veículo para Patrick de Barros Gomes, o qual teria adquirido o bem pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais).

Em seguida, no boletim de ocorrência lavrado por Ester Ferreira Marinho (ID 9358524) consta que o sinistro teria ocorrido
em 09/08/2021, após a venda o veículo a Patrick de Barros Gomes
, do seguinte modo:

Histórico do fato

Vítima relata que dirigia seu veículo placa FVV4346 e, ao parar atrás de um ônibus do transcol no local citado em Barro Branco, dois marginais em uma moto emparelhão (sic) com o carro e anunaciaram o roubo e estavam armados com uma arma niquelada. A vítima relata que desceu do veículo e os marginais seguiram, destino ignorado.

De fato, causa estranheza que a antiga condutora do veículo estivesse conduzindo o carro quando o então proprietário, ora recorrido, o havia vendido há 19 (dezenove) dias.

Não desconheço que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem sua prévia comunicação
” (Súmula nº 465). Contudo, o referido comando sumular tem por intuito garantir que o adquirente do veículo possa receber a correspondente indenização securitária, quando não restar demonstrada hipótese de agravamento de risco. Tal conclusão é de fácil constatação a partir do seguinte excerto do voto condutor lançado nos autos do REsp nº 1.739.971/SP:

[...] Como se constata, este posicionamento implica uma flexibilização do disposto no art. 785 do Código Civil, que dispõe: salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado.

Isso se dá porque, ainda que as qualidades intuitu personae do contratante afigurem-se relevantes para a definição das bases econômicas do contrato de seguro,
não há nenhuma justificativa idônea para que a seguradora, na hipótese de não ser comunicada da transferência do bem segurado, deixe de proceder ao pagamento da indenização securitária
ao adquirente
,
se as qualidades pessoais deste não representarem aumento do risco ao qual a garantia securitária objetiva assegurar.
[...] (REsp n. 1.739.971/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No entanto, esse não é o cenário dos autos, sendo certo que
estamos diante de hipótese na qual o alienante do veículo segurado pretende receber a indenização referente a sinistro que ocorreu
após
a alineação do bem
. Nesse cenário, a Corte Superior também possui entendimento pacificado no sentido de que,
havendo alienação do veículo segurado,
o alienante não detém direito de reivindicar a indenização securitária decorrente do implemento do risco garantido contratualmente, por não mais deter interesse segurável legítimo
.

A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM SEGURADO PARA TERCEIRO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Uma vez alienado o bem segurado, o alienante não detém legitimidade, tampouco direito de reivindicar, perante a seguradora, o pagamento de indenização securitária decorrente do implemento do risco garantido contratualmente, pois não mais guarda, em relação ao bem, interesse segurável legítimo, elemento essencial à constituição do contrato de seguro e, por consectário, à perfectibilização de todos os efeitos dele emanados"
(REsp 1.739.971/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe de 26/04/2019).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.266.907/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA PROMOVIDA PELO ADQUIRENTE DE AERONAVE SEGURADA CONTRA O ALIENANTE QUE RECEBEU O PREÇO DA VENDA E A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, APÓS O BEM ENVOLVER-SE EM ACIDENTE AÉREO JÁ NA POSSE DO COMPRADOR E SEM A TRANSFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE SEGURÁVEL LEGÍTIMO POR PARTE DO ALIENANTE. RECONHECIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E LESÃO AO DIREITO DO ADQUIRENTE DE OBTER A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PERANTE A SEGURADORA. VERIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL

IMPROVIDO. 1. A particularidade do presente caso está na pretensão ressarcitória do adquirente do bem segurado voltada não contra a seguradora, mas sim contra o alienante do bem que recebeu da seguradora a indenização securitária em momento no qual não era mais titular do bem segurado. Na hipótese,
a seguradora, sem a informação relativa à transferência de propriedade do bem segurado, cuja formalização incumbia ao alienante, inclusive por expressa disposição contratual, procedeu ao pagamento da indenização securitária ao antigo proprietário
. 2.
Uma vez alienado o bem segurado, o alienante não detém legitimidade, tampouco direito de reivindicar, perante a seguradora, o pagamento de indenização securitária decorrente do implemento do risco garantido contratualmente, pois não mais guarda, em relação ao bem, interesse segurável legítimo, elemento essencial à constituição do contrato de seguro e, por consectário, à perfectibilização de todos os efeitos dele emanados.
3.
Por interesse segurável legítimo, compreende-se a relação existente entre o segurado e a coisa ou a pessoa exposta ao risco, ao qual a garantia contratada objetiva assegurar. O segurado, justamente em razão da relação que possui para com a coisa ou a pessoa, objeto de contrato de seguro, possui absoluto interesse jurídico de que o risco que recai sobre o bem segurado não se implemente, no que, aliás, reside a utilidade da prestação da garantia contratada.

4.
Justamente por não mais deter nenhuma relação para com a coisa ou a pessoa, objeto do seguro, afigura-se absolutamente indiferente ao alienante o implemento do risco que recai sobre o bem segurado, pois não se encontra sujeito a sofrer os danos advindos da realização do risco, não lhe sendo útil, em qualquer extensão, a garantia ajustada. Compreensão diversa levaria à descabida situação em que o contratante de seguro, após receber o preço da venda do bem segurado, pudesse desejar o implemento do risco, a fim de também receber a indenização securitária, o que, a toda evidência, contraria a própria finalidade do contrato de seguro. Essa situação, claramente antijurídica, é retratada nos presentes autos.

5. O adquirente do bem segurado não poderia direcionar sua pretensão ressarcitória à seguradora, que, induzida a erro, cumpriu com a sua obrigação contratual, indiscutivelmente. Consigna-se, aliás, que, à seguradora é dado questionar, na via própria, se a transferência de propriedade, concretamente (e não pela simples transferência, nos termos da jurisprudência do STJ), importou aumento do agravamento do risco. Essa questão, todavia, refoge do objeto tratado na ação subjacente, no qual a seguradora nem sequer é parte.

6. A recorrente, ao perceber a indenização securitária, em momento no qual não mais era proprietária do bem segurado, a um só tempo, incorreu em enriquecimento sem causa e lesou a adquirente do bem segurado, frustrando seu direito de obter a garantia do seguro contratado. A procedência da pretensão ressarcitória, nesse contexto, mostra-se impositiva.

7. A circunstância de o novo adquirente ter expressado, por meio de mensagem eletrônica, a não intenção de realizar o seguro também não modifica o fato indiscutível de que a aeronave encontrava-se, no momento do sinistro, coberta pela apólice de seguro contratada, cujos prêmios foram integralmente quitados. Para que também não haja enriquecimento sem causa por parte da adquirente da aeronave segurada, constata-se ser devido o abatimento proporcional do prêmio despendido pelo anterior proprietário da indenização securitária recebida, após a transferência da titularidade do bem.

8. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.739.971/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

A propósito, reputo que o excerto do voto de relatoria lançado no contexto de julgamento do REsp 1.739.971/SP esclarece com clareza a questão em análise:

Estabelecido, assim, que o adquirente do bem segurado possui direito à indenização securitária, a despeito de a seguradora não ter sido informada sobre a transferência de sua titularidade e, por consequência, assentido com a assunção da posição de segurado — salvo se tal circunstância tenha configurado agravamento de risco, o que, na espécie, não é objeto de discussão —,
já se pode concluir, até por dedução lógica, que o alienante do bem segurado não ostenta tal direito.

Efetivamente, uma vez alienado o bem segurado, o alienante não detém legitimidade, tampouco direito de reivindicar, perante a seguradora, o pagamento de indenização securitária decorrente do implemento do risco garantido contratualmente,
pois não mais guarda, em relação ao bem, interesse segurável legítimo, elemento essencial à constituição do contrato de seguro e, por consectário, à perfectibilização de todos os efeitos dele emanados.

A partir do disposto no art. 757 do Código Civil — pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo —,
extraem-se, como elementos constitutivos do contrato de seguro, a garantia, o interesse segurável, o risco, o prêmio e a empresarialidade
.

Por interesse segurável legítimo, compreende-se a relação existente entre o segurado e a coisa ou a pessoa exposta ao risco, ao qual a garantia contratada objetiva assegurar. O segurado, justamente em razão da relação que possui para com a coisa ou a pessoa, objeto de contrato de seguro, possui absoluto interesse jurídico de que o risco que recai sobre o bem segurado não se implemente.

Desse modo,
o segurado somente detém interesse segurável legítimo — e esse é o termo utilizado pelo dispositivo legal acima referido — quando, em razão da relação que possui para com a coisa ou pessoa segurada, se encontra potencialmente sujeito a sofrer os danos advindos da implementação do risco, sendo-lhe, assim, útil a prestação da garantia contratada.

[...]

Pelo exposto, compreendo que a negativa da seguradora, de fato, afigura-se legítima, uma vez que o apelado pretende receber indenização securitária referente a veículo que não mais era de sua propriedade à época do sinistro, inexistindo, portanto, interesse segurável legítimo.

Com efeito, diante da inexistência de interesse legítimo, compreendo que a reforma da sentença é medida que se impõe, pois não compreendo que estão presentes os requisitos necessários para determinar a condenação da recorrente ao pagamento da indenização securitária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando o autor, FIORAVANTE FREITAS ROSSI ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2024 às 14:57:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53791116102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.